Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-17.2026.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALEGADA PREVENÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO OU DEPENDÊNCIA. PROCESSO ANTERIOR SENTENCIADO E ARQUIVADO. COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA. CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência instaurado após Juízo de Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais declinar da competência para processar e julgar liquidação de sentença, sob o fundamento de prevenção decorrente de ação anteriormente processada perante Vara Cível. Redistribuídos os autos, o Juízo Cível suscitou o conflito ao entender inexistentes conexão, continência ou dependência, destacando que o processo anterior foi sentenciado e arquivado. Requer-se a fixação da competência do Juízo suscitado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se há prevenção apta a justificar a redistribuição da liquidação de sentença a Vara Cível em razão de processo anteriormente julgado e arquivado, ou se deve prevalecer a competência originária da Vara especializada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prevenção somente se estabelece quando verificada identidade substancial entre processos, por conexão, continência ou efetiva vinculação decisória que imponha solução uniforme, nos termos dos arts. 55 e 59 do CPC.
4. O processo anteriormente em trâmite perante a Vara Cível limitou-se ao decote de encargos moratórios em período específico, possuindo causa de pedir e pedido distintos da liquidação de sentença em exame.
5. O feito anterior encontra-se sentenciado e arquivado, inexistindo atos pendentes que justifiquem a distribuição por dependência.
6. O título objeto da liquidação não se originou do processo anteriormente julgado, afastando a incidência do art. 516, II, do CPC.
7. A mera coincidência de envolver a mesma cédula contratual não configura prevenção, especialmente quando as partes ocupam posições processuais diversas e inexiste risco de decisões contraditórias.
8. Ausente causa legal de modificação da competência, aplica-se a regra geral, mantendo-se válida a distribuição originária à Vara especializada, cuja atribuição legal se harmoniza com a natureza da demanda, nos termos do art. 25-A da Lei 11.697/2008.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito admitido e declarado competente o Juízo Suscitado.
Tese de julgamento:
1. A prevenção exige identidade substancial entre demandas, caracterizada por conexão, continência ou vinculação decisória apta a impor solução uniforme.
2. Processo anteriormente sentenciado e arquivado, sem pendência processual ou identidade de causa de pedir, não gera prevenção.
3. A mera coincidência de contrato discutido em ações distintas não configura dependência ou modificação da competência.
4. Inexistente hipótese legal de exceção, prevalece a competência da Vara especializada conforme a regra geral de distribuição.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 55, 59, 66, II, 516, II, e 951 e seguintes; Regimento Interno do TJDFT, arts. 205 e seguintes; Lei 11.697/2008, art. 25-A.